Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-92.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0712636-92.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VINICIUS HENRIQUE DA SILVA ALENCAR, GIOVANI PASINI NETO EXECUTADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença deflagrado pela Defensoria Pública, na função de curadora especial de Vinícius Henrique da Silva Alencar, em que a Previ sustenta que os exequentes fizeram incidir juros de mora de forma indevida, eis que não foram computados a partir da sua intimação para cumprimento de sentença. O exequente Giovani Pasini Neto, por sua vez, peticionou (ID no 61698684), aduzindo que instaurou o cumprimento de sentença com base no que restou decidido no acórdão de ID no 36881350 e que se utilizou da ferramenta de cálculo disponibilizado por este egrégio Tribunal para atualização do crédito exequendo. Afirma que "se houve alguma interpretação errônea no que tange ao que está no acórdão, não foi com intenção jamais de enriquecimento ilícito". Manifesta concordância com os cálculos apresentados pela Previ, requerendo que o montante correspondente seja depositado na conta indicada na petição de cumprimento de sentença de ID no 60723406. Sendo assim, ante o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal, na função de curadora especial, para se manifestar sobre a objeção, no prazo de quinze (15) dias. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 8 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator